Tribunal: STJ
Processo: 0103139-60.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212468 - RJ (2025/0075172-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANA CORDEIRO VIANNA
AGRAVANTE
: MARCIAL DE SOUZA VIANNA
ADVOGADOS
: OSWALDO MONTEIRO RAMOS - RJ014878
JOÃO PAULO LACERDA MONTEIRO RAMOS - RJ123183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. CRIME CONTRA A ORDEM
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIA. ART. 1o, III, DA LEI N. 8.137/90. ALEGAÇÕES DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA E NULIDADE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O trancamento da ação penal em sede de
é medida
1.
habeas corpus
excepcional, apenas admissível quando demonstrada, de plano, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a manifesta ausência de
justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade, sem
necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
No caso, a denúncia narra os fatos de forma suficiente, com
2.
individualização das condutas e elementos indiciários mínimos da
materialidade e autoria delitivas, aptos a ensejar a persecução penal, não
se exigindo a descrição exaustiva da conduta de cada acusado,
especialmente tratando-se de crime societário.
3. As alegadas teses de ausência de dolo específico e de
responsabilidade penal objetiva demandam incursão no acervo fático-
probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
A suposta nulidade do processo administrativo fiscal por intimação
4.
irregular não foi submetida à instância de origem, tratando-se de
inovação recursal, o que impede seu conhecimento por esta Corte, sob
pena de supressão de instância.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
5.
provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c59a476-9678-4249-9051-7087909ebd7c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
04/09/2025
10/09/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50430462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c59a476-9678-4249-9051-7087909ebd7c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212468 - RJ (2025/0075172-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIANA CORDEIRO VIANNA
AGRAVANTE
: MARCIAL DE SOUZA VIANNA
ADVOGADOS
: OSWALDO MONTEIRO RAMOS - RJ014878
JOÃO PAULO LACERDA MONTEIRO RAMOS - RJ123183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. CRIME CONTRA A ORDEM
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIA. ART. 1o, III, DA LEI N. 8.137/90. ALEGAÇÕES DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA,
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA E NULIDADE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O trancamento da ação penal em sede de
é medida
1.
habeas corpus
excepcional, apenas admissível quando demonstrada, de plano, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a manifesta ausência de
justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade, sem
necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
No caso, a denúncia narra os fatos de forma suficiente, com
2.
individualização das condutas e elementos indiciários mínimos da
materialidade e autoria delitivas, aptos a ensejar a persecução penal, não
se exigindo a descrição exaustiva da conduta de cada acusado,
especialmente tratando-se de crime societário.
3. As alegadas teses de ausência de dolo específico e de
responsabilidade penal objetiva demandam incursão no acervo fático-
probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
A suposta nulidade do processo administrativo fiscal por intimação
4.
irregular não foi submetida à instância de origem, tratando-se de
inovação recursal, o que impede seu conhecimento por esta Corte, sob
pena de supressão de instância.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
5.
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIAL DE SOUZA
VIANNA e ADRIANA CORDEIRO VIANNA contra a decisão monocrática que negou
Documento eletrônico VDA50024558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: e21dabde-0090-4bd0-900a-2a6f83d79cdb

provimento ao recurso ordinário em
interposto contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0103139-60.2023.8.19.0000).
Conforme consta dos autos, os agravantes foram denunciados pela suposta
prática do delito tipificado no art. 1o, inciso III da Lei n. 8.137/90, sob a acusação de
terem fraudado a fiscalização tributária mediante omissão de receita, detectada por meio
do confronto entre os valores declarados nas guias do ICMS e os informados pelas
administradoras de cartões de crédito e débito.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem com o objetivo
habeas corpus
de trancar a referida ação penal. A ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-
STJ fl. 60):
AÇÃO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ART.1o, III, DA
LEI 8.137/90. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR INOBSERVANCIA DE REQUISITOS DO ART. 41 DO
CPP. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO HÁ QUALQUER
VÍCIO CAPAZ DE NULIFICAR A PEÇA ACUSATÓRIA, NEM
MANIFESTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU MESMO
OMISSÃO
QUE
PREJUDIQUE
O
EXERCÍCIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL, POR SER MEDIDA DE EXCEÇÃO, SOMENTE É
CABÍVEL NAS HIPÓTESES EM QUE SE DEMONSTRAR, À LUZ
DA EVIDÊNCIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE OU OUTRAS SITUAÇÕES COMPROVÁVEIS
DE PLANO, SUFICIENTES AO PREMATURO ENCERRAMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL, INOCORRENTES NO CASO EM
TELA. ANÁLISE APROFUNDADA ACERCA DA QUESTÃO
RELATIVA AO COMETIMENTO DO CRIME IMPUTADO AOS
PACIENTES QUE CABE AO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
PROMOVER-SE A ANTECIPAÇÃO DE TAL ANÁLISE, ATRAVÉS
DA ESTREITA VIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO SE
MOSTRA MEDIDA ADEQUADA, PORQUANTO TENDE À
VIOLAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL,
COM EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENCERRADA A
INSTRUÇÃO ORAL. FEITO EM FASE DE DILIGÊNCIAS PARA
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AVIZINHA-SE A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E O PRONUNCIAMENTO DO
JUÍZO COMPETENTE ACERCA DAS QUESTÕES DE MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

Contra tal decisão, foi interposto recurso ordinário constitucional, cujo
provimento foi negado pela decisão ora agravada.
A defesa, então, interpôs o presente agravo regimental, reiterando as teses de
inépcia da denúncia, ausência de justa causa, nulidade do processo administrativo fiscal e
Documento eletrônico VDA50024558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: e21dabde-0090-4bd0-900a-2a6f83d79cdb

impossibilidade de responsabilização penal objetiva, notadamente quanto à agravante
ADRIANA CORDEIRO VIANNA, que, segundo sustentado, não participaria da
administração da empresa, figurando apenas formalmente no contrato social.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a
inépcia da denúncia, declarada a nulidade do processo e o trancamento da ação penal por
ausência de justa causa.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A defesa sustenta, em síntese, quatro teses principais: (i) inépcia da denúncia
por falta de individualização das condutas; (ii) ausência de justa causa para a persecução
penal; (iii) nulidade do processo administrativo fiscal por intimação inválida; e (iv)
responsabilidade penal objetiva.
Como destacado na decisão agravada, o encerramento prematuro da ação
penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando
ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo
probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem
corpus
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios
de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/12/2014
15/12/2014
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de
alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de
indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações
dependem, geralmente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de
provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do
.
mandamus
Na hipótese, consta da denúncia (e-STJ fls. 128/129):
No período compreendido entre meses de 01 de setembro de 2011 e 10 de
janeiro de 2013, os denunciados, de forma livre e conscientes, em comunhão
de ações e desígnios entre si, na qualidade de sócios administradores da
F M EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO
empresa
Documento eletrônico VDA50024558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: e21dabde-0090-4bd0-900a-2a6f83d79cdb

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 13.107.468/0001-2, com sede na Rodovia
Presidente Dutra, n° 8500, na cidade de São João de Meriti/RJ, fraudaram a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
Consta nos autos que os denunciados fraudaram a fiscalização tributária, por
omissão de receita relativa à saída de mercadorias tributadas, verificada em
confronto com as informações fornecidas pelas administradoras de cartões de
crédito/débito com que o contribuinte opera, declaradas pelos denunciados à
SEFAZ/RJ, nas guias do ICMS, sendo exigidos, em razão de tais
irregularidades, créditos tributários (ICMS e MULTA).
Estes tributos deram ensejo à lavratura do auto de infração n° 03.0507818-7,
devidamente subscrito pelo fiscal de rendas da Secretaria Estadual de Fazenda
(index 2).
Registre-se, ainda, que se verificou em pesquisas realizadas ao site da
Procuradoria Geral do Estado (Dívida Ativa), referentes ao auto de infração
n.° 03.0507818-7 totalizavam R$ 1.467.673,97 (um milhão, quatrocentos e
sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos),
sendo certo que, apesar de notificado o débito não foi quitado, dando ensejo,
assim, à sua inscrição na Dívida Ativa do Estado.
Deste modo, em sendo objetiva e subjetivamente típica a reprovável conduta
praticada pelos denunciados, e não havendo qualquer descriminante a justificá-
la, estão os denunciados incursos nas penas do artigo Io, inciso II, da Lei 8.137
/90.

A Corte local, ao examinar a alegação defensiva, assentou que (e-STJ fls. 64):
Convém salientar que a denúncia descreve de forma consistente e
suficientemente clara a conduta criminosa, detalhando a mecânica do delito, o
momento e o local em que este ocorreu, não se evidenciando qualquer vício
capaz de nulificar a peça acusatória, ou mesmo qualquer omissão que
prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos pacientes no
juízo de conhecimento.
A análise aprofundada acerca da questão relativa ao cometimento do crime
imputado aos pacientes cabe ao Juízo de conhecimento, a quem compete o
julgamento do feito e o conhecimento das questões de mérito.
Promover-se a antecipação de tal análise, através da estreita via da ação
constitucional não se mostra medida adequada, porquanto tende à violação
dos critérios de competência funcional, com evidente supressão de instância.
Da mesma forma, os argumentos sustentados pelos impetrantes de que não
teriam os pacientes fraudado nem omitido receitas relativas à saída de
mercadorias tributadas; assim como que os pacientes não seriam os
responsáveis pela parte contábil e recolhimento de tributos, cuja
responsabilidade seria de seu contador indicado nos autos; e, ainda, que a
paciente Adriana nunca teria participado de qualquer ato da vida social da
empresa se dirigem ao material fático da ação penal, cujo exame demanda o
revolvimento de todo o conjunto probatório, o que é inviável em sede de
habeas corpus.
Por fim, registra-se que há fatos supervenientes à impetração, tal como a já
realização da instrução oral no mês de agosto do corrente ano, estando o
Documento eletrônico VDA50024558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: e21dabde-0090-4bd0-900a-2a6f83d79cdb

processo com requerimento de diligências pelo órgão acusatório já deferidas
pelo Juízo Natural de esclarecimento da Folha de Antecedentes Criminais dos
pacientes e juntada de comprovante de quitação do débito inscrito na Dívida
Ativa – o que pode até mesmo ensejar a absolvição dos pacientes -,
avizinhando-se, portanto, a prestação jurisdicional e o pronunciamento do
juízo competente acerca das questões de mérito.

Quanto à inépcia da denúncia, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou
detidamente a matéria, destacando que a peça acusatória descreve, de forma suficiente,
os fatos imputados, o período de ocorrência, a conduta atribuída aos denunciados na
qualidade de sócios administradores e o fundamento probatório, calcado em auto de
infração fiscal e relatórios fornecidos à SEFAZ/RJ por operadoras de cartão de crédito. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a denúncia não precisa descrever
exaustivamente a conduta de cada acusado, bastando que contenha elementos mínimos
que permitam o exercício da ampla defesa, especialmente em casos de crimes societários.
Na mesma direção, no tocante à alegação de ausência de justa causa, o
acórdão e a decisão monocrática reconheceram que a acusação está instruída com
elementos que, ao menos em juízo de deliberação sumária, justificam o prosseguimento
da ação penal. Para se afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, incompatível com a presente via célere.
Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento
processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução
processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não
se revela possível, em
, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem
habeas corpus
desqualificar a narrativa trazida na denúncia.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME TRIBUTÁRIO. AUTORIA COLETIVA. TRANCAMENTO AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que a extinção da ação
penal na via do habeas corpus consiste em medida excepcional, justificando-
se somente quando se revelar, de plano, em prova pré-constituída, atipicidade
da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria
ou de prova da materialidade.
2. A jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, discussões
fundadas na ausência de justa causa para a ação penal, porquanto tais
esclarecimentos demandariam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada
dos elementos de convicção constantes do processo, providência
manifestamente inconciliável com o rito desta ação constitucional.
3. Não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da
conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente
Documento eletrônico VDA50024558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: e21dabde-0090-4bd0-900a-2a6f83d79cdb

serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a
análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública,
ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. Ademais, o grau
de culpabilidade de cada um dos agentes que comete os crimes societários não
pode ser estabelecido logo na peça inaugural da ação penal, que pode travestir-
se de certa generalidade, com o fito de garantir e possibilitar o fim da crise de
incerteza que permeia o início da instrução.
4. Na hipótese, a conduta dos pacientes foi suficientemente individualizada,
tendo a denúncia demonstrado que eles, na qualidade de diretores da empresa
contribuinte, possuindo poderes de administração coletiva da referida
sociedade, consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios, teriam
em tese concorrido para a supressão de tributos estaduais. A denúncia possui
lastro probatório mínimo, a permitir o devido exercício do contraditório e da
ampla defesa.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 151.231/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025

Ademais, em relação à tese de que haveria responsabilização objetiva dos
agravantes, pela ausência de demonstração do dolo, trata-se de matéria que compõe o
próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de análise pelo magistrado singular
após a devida instrução processual.
Conforme opinou o
Federal, "somente a instrução criminal será capaz
Parquet
de produzir provas para confirmar ou não a acusação que recai sobre os recorrentes, os
quais inclusive estão em liberdade e tem amplo acesso ao processo para exercício do
contraditório e da ampla defesa" (e-STJ fl. 581).
No que se refere à tese de nulidade do processo administrativo fiscal por
intimação inválida, constata-se que tal fundamento não foi submetido à instância de
origem, tampouco foi objeto de deliberação pelo Tribunal
.
a quo
Desse modo, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017
Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013
Documento eletrônico VDA50024558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: e21dabde-0090-4bd0-900a-2a6f83d79cdb

ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
05/08/2020
25/09/2020
Diante do exposto,
do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço em parte
.
nego-lhe provimento
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50024558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: e21dabde-0090-4bd0-900a-2a6f83d79cdb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 212.468 / RJ
Número Registro: 2025/0075172-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01031396020238190000 1031396020238190000 158696420228190054 202514100050 921001782021
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANA CORDEIRO VIANNA
RECORRENTE : MARCIAL DE SOUZA VIANNA
ADVOGADOS
: OSWALDO MONTEIRO RAMOS - RJ014878
JOÃO PAULO LACERDA MONTEIRO RAMOS - RJ123183
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANA CORDEIRO VIANNA
AGRAVANTE : MARCIAL DE SOUZA VIANNA
ADVOGADOS : OSWALDO MONTEIRO RAMOS - RJ014878
JOÃO PAULO LACERDA MONTEIRO RAMOS - RJ123183
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA50397983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 08f5544e-4910-445a-8562-eaa19deeab1b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
04/09/2025
10/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 08f5544e-4910-445a-8562-eaa19deeab1b